Tribunal: TJDFT
Processo: 0008254-26.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0008254-26.2015.8.07.0014 AGRAVANTES: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADA: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP, contra decisão que não conheceu do agravo manejado com fundamento no artigo 1.042 do CPC, por ser incabível. Sustenta, em síntese, que, não obstante a interposição do agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC, este deveria ter sido convertido em agravo interno, em obediência ao princípio da instrumentalidade, sendo plenamente possível tal modificação, porquanto as razões trazidas atingiram o objetivo, e o prazo para interposição de ambos os recursos é o mesmo. Requer, ao final, o provimento do presente agravo, a fim de se reformar a decisão combatida. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Primeiramente, cumpre consignar que houve interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores de Justiça, em razão de inadmissão dos apelos constitucionais. O STF, entendendo que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário encontra-se amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, afirmou que não cabia o manejo de agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC. Ato contínuo, esta Corte de origem, em decisão de ID 45894211, não conheceu do apelo acima mencionado. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. No mais, válido registrar que “A jurisprudência desta Corte assevera que "é descabida a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na origem, que deixa de admitir o apelo nobre apresentado, bem como o seu recebimento como agravo em recurso especial, ante a inadmissibilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal quando constatada a ocorrência de erro inescusável" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.355.749/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 7/5/2019)” (AgInt nos EDcl na PET no AREsp 1728371/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014